Tribunal: TJMT
Processo: 0006643-33.2010.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006643-33.2010.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), OLIMPIO A SILVA - CNPJ: 00.301.457/0001-36 (AGRAVADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), OLIMPIO ALVES DA SILVA - CPF: 064.886.681-53 (AGRAVADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (AGRAVANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), OLIMPIO A SILVA - CNPJ: 00.301.457/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIMPIO ALVES DA SILVA - CPF: 064.886.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO PARA PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO. PROCURAÇÃO DATADA DE 2010. CÓPIA DIGITALIZADA E NÃO AUTENTICADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SOCIETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DESCUMPRIDA. ART. 76, §2º, I, DO CPC. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação proposta por advogado em nome próprio, em execução fiscal ajuizada em 2010 e extinta após acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada apenas em 2024, após reconhecimento da insubsistência do crédito tributário pelo exequente.

2.

O recurso buscava a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais. A relatora, ao constatar vício na representação, determinou a regularização, a qual não foi cumprida pelo recorrente.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, reconhecida a legitimidade autônoma do advogado para pleitear honorários sucumbenciais, é possível o conhecimento do recurso sem demonstração válida de sua atuação nos autos; e (ii) verificar se a inércia diante da intimação judicial para regularizar a representação justifica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2º, I, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A legislação processual e o Estatuto da Advocacia (L. 8.906/1994, art. 23; CPC, art. 85, §14) asseguram ao advogado o direito autônomo de pleitear honorários sucumbenciais, inclusive por meio de recurso próprio.

5. Essa prerrogativa, no entanto, exige demonstração de que o advogado efetivamente atuou nos autos com poderes válidos e regulares.

6. No caso, a única procuração apresentada era cópia não autenticada, datada de 2010, sem qualquer documento que demonstrasse a permanência dos outorgantes na sociedade, os poderes de representação ou a vigência dos atos constitutivos da empresa executada.

7. A relatora determinou, de forma fundamentada, a apresentação de documentação societária atualizada, certidão de inteiro teor, documentos pessoais dos sócios e nova procuração, sob pena de não conhecimento do recurso.

8. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a ausência de regularização da representação, quando expressamente determinada, impede o conhecimento do recurso (CPC, art. 76, §2º, I).

9. A idade da procuração, isoladamente, não foi o fundamento da decisão monocrática agravada, mas sim a ausência de comprovação atual e válida dos poderes de representação, agravada pela total inércia do recorrente.

10. A irregularidade da representação configura vício formal que obsta o exame do mérito recursal, inclusive quanto ao pedido de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Embora o advogado possua legitimidade autônoma para pleitear honorários de sucumbência em nome próprio (Lei 8.906/94, art. 23; CPC, art. 85, §14), o exercício desse direito exige a comprovação de que atuou validamente nos autos com poderes adequados.

2. Quando a procuração é cópia não autenticada, datada de mais de 15 anos, e não são apresentados documentos societários atualizados ou comprobatórios da permanência dos outorgantes, a representação é tida por irregular.

3. A inércia do recorrente, mesmo após intimação para regularizar a representação, enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2º, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, §2º, I; 85, §14; 932, III; Lei 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003132-59.2019.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.5.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto por
RODRIGO TAUIL ADOLFO
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de regularização da representação processual, declarando nulos os atos praticados sem poderes válidos, nos termos dos arts. 76, §2º, I, e 485, IV, do CPC.

Em suas razões, o agravante sustenta que:

a) O julgamento monocrático é descabido, pois a decisão não indicou expressamente as hipóteses previstas no art. 932, IV, do CPC, e a matéria não é pacífica nos tribunais superiores, demandando análise pelo colegiado;

b) A procuração juntada aos autos é plenamente válida, pois contém poderes amplos, gerais e ilimitados para atuar "no foro e fora dele", sem qualquer limitação à via administrativa ou cláusula de expiração;

c) Possui legitimidade autônoma para pleitear honorários em nome próprio, nos termos do art. 103, parágrafo único, do CPC e art. 23 da Lei 8.906/94;

d) A procuração permanece válida enquanto não revogada, sendo desnecessária sua "atualização";

e) Atuou efetivamente na defesa da executada por meio de exceção de pré-executividade que foi acolhida, resultando na desistência da execução pelo Estado;

f) O Estado deve ser condenado ao pagamento de honorários com base no princípio da causalidade, conforme jurisprudência consolidada sobre exceção de pré-executividade.

Requer a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a validade da representação processual e determinado o regular processamento da apelação, com posterior condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O agravado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada, argumentando que:

a) A decisão monocrática foi válida, pois observou a total ausência de pressupostos de admissibilidade;

b) O instrumento de mandato juntado é datado de 2010 e confere poderes exclusivos para atuação administrativa, inexistindo autorização para representação judicial;

c) Mesmo intimado para regularizar a representação, o recorrente permaneceu inerte;

d) Não foram apresentados documentos de constituição da empresa executada nem documentos pessoais dos sócios;

e) A inobservância dos pressupostos processuais constitui vício insanável que impede o exame de mérito;

f) O direito autônomo do advogado aos honorários pressupõe atuação válida nos autos, o que não ocorreu diante do mandato irregular e ineficaz;

g) O feito caminhou de forma irregular por ausência de habilitação válida do advogado.

Desnecessária a intervenção ministerial, ante a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Breve histórico processual

A presente controvérsia tem origem em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em 2010, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa nº 20106394, referente a créditos tributários de ICMS sob o regime de Garantido Integral.

Os executados foram regularmente citados, mas não pagaram o débito nem apresentaram embargos à execução. Houve penhora de bens, e a parte executada foi intimada, permanecendo inerte. O processo esteve suspenso ao longo dos anos em razão da existência de procedimento de compensação tributária iniciado em 2012.

Em 16/07/2024 — portanto, mais de 14 anos após o ajuizamento da execução — foi apresentada exceção de pré-executividade pelo advogado ora agravante, arguindo a inconstitucionalidade do crédito tributário. A exceção foi acompanhada de procuração datada de 20/05/2010.

O Estado inicialmente se opôs à exceção, mas posteriormente manifestou-se pela desistência da demanda, reconhecendo a insubsistência da cobrança. O juízo de origem homologou o reconhecimento e extinguiu a execução fiscal, mas deixou de condenar a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios.

O advogado interpôs recurso de apelação em nome próprio, pleiteando a condenação do Estado em honorários sucumbenciais. A relatora, ao receber o recurso, verificou irregularidades na representação processual e determinou, por despacho (ID 305779870), a regularização no prazo de 5 dias úteis, mediante juntada de: documentação societária atualizada; certidão de inteiro teor da empresa; documentação pessoal dos sócios; e procuração atualizada.

O despacho advertiu expressamente que o descumprimento acarretaria o reconhecimento da ausência de poderes para representação processual e a nulidade dos atos praticados sem mandato válido, nos termos do art. 76, §2º, I, do CPC.

Em resposta, o agravante apresentou petição em 22/08/2025 (ID 309196886), requerendo a prorrogação do prazo por mais 10 dias úteis, sob o argumento de dificuldades operacionais e logísticas para obtenção dos documentos exigidos. Contudo, não houve qualquer juntada posterior de documentos, nem foi reiterado ou renovado o pedido de dilação após o prazo solicitado.

Importa destacar que referida petição foi protocolada no interregno entre a elaboração da minuta da decisão monocrática e sua assinatura pela relatora, razão pela qual não foi expressamente apreciada no teor do
decisum
agravado.

Ademais, no agravo interno interposto em 12/09/2025, o agravante não retomou a justificativa anteriormente apresentada, tampouco abordou a ausência de cumprimento da determinação judicial, limitando-se a sustentar a validade da procuração de 2010 e a sua legitimidade para atuar nos autos.

Sobreveio, então, a decisão monocrática agravada, que não conheceu da apelação.

2. Da preliminar: validade do julgamento monocrático

A preliminar de nulidade do julgamento monocrático deve ser rejeitada.

O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a negar provimento ao recurso monocraticamente em diversas hipóteses, dentre as quais quando for inadmissível ou prejudicado (inciso III), ou quando contrariar entendimento firmado em recurso repetitivo ou repercussão geral (inciso IV, "b").

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se primordialmente na ausência de pressuposto de admissibilidade recursal — a regularidade da representação processual —, o que se enquadra perfeitamente no poder-dever do relator de não conhecer do recurso quando verificada tal irregularidade.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar de alguma imprecisão na fundamentação quanto ao dispositivo específico invocado, o que se tem é decisão suficientemente fundamentada sobre matéria de admissibilidade recursal, cuja apreciação é não apenas permitida, mas obrigatória ao relator.

Portanto, não há qualquer nulidade ou extrapolação dos poderes do relator.

3. Da legitimidade do advogado para pleitear honorários em nome próprio

Quanto ao ponto, o agravante tem razão.

O advogado possui, de fato, legitimidade autônoma para pleitear honorários de sucumbência em nome próprio. Trata-se de direito expressamente consagrado no ordenamento jurídico.

O art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) é claro:

"Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor."

O Código de Processo Civil reforça esse entendimento no art. 85, §14:

"Art. 85. (...) §14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial."

Portanto, não há dúvida: o advogado pode, sim, interpor recurso em nome próprio para postular o reconhecimento de honorários advocatícios. Esse direito autônomo dispensa que figure como parte no processo principal, conforme corretamente sustentado pelo agravante.

4. Da irregularidade da representação processual: o equívoco nas razões do agravo

Reconhecida a legitimidade do advogado para pleitear honorários em causa própria, surge a questão central: isso dispensa a comprovação de que efetivamente atuou de forma válida e regular nos autos, com poderes adequados para representar a parte executada?

A resposta é negativa.

O agravante dedica praticamente toda sua argumentação a defender a validade da procuração de 2010, invocando que possui cláusula de poderes gerais e sem data de expiração. No entanto, essa não foi a razão determinante da decisão agravada.

O cerne da controvérsia está na impossibilidade de aferir, no caso concreto, a regularidade da representação processual, diante da ausência de documentação essencial e da ausência de comprovação de vínculo atual entre os outorgantes e a empresa executada — aspectos que tornavam imprescindível o atendimento ao despacho judicial.

5. Da determinação de regularização e da resposta insuficiente do agravante

Como visto, a relatora determinou, por despacho fundamentado, a juntada de documentação societária atualizada e de procuração válida, advertindo quanto às consequências do descumprimento.

O agravante, de fato, apresentou petição no ID 309196886, em 22/08/2025, na qual solicitou a prorrogação do prazo por mais 10 dias, alegando dificuldades logísticas para reunir os documentos exigidos.

Todavia, mesmo após decorrido o prazo adicional pleiteado, não apresentou qualquer dos documentos requisitados, tampouco formulou novo pedido de prorrogação ou justificativa complementar.

No agravo interno interposto posteriormente, não retomou o pedido de dilação, tampouco ofereceu qualquer explicação para o não cumprimento da ordem judicial, limitando-se a insistir na validade da procuração e no direito aos honorários. Tal omissão processual reforça o entendimento de que, embora tenha inicialmente se manifestado, o agravante não atendeu à determinação judicial de forma efetiva.

6. Da aplicação do art. 76, §2º, I, do CPC

A jurisprudência é pacífica quanto à consequência da não regularização da representação processual, quando determinada em fase recursal:

"Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 2015." (TJMT, N.U 1003132-59.2019.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 16/05/2022)

No caso concreto, o agravante foi expressamente intimado a regularizar a representação. Ainda que tenha solicitado prazo adicional, não apresentou os documentos exigidos, nem justificativa válida em momento posterior. Tal conduta configura descumprimento da determinação judicial e atrai a consequência prevista no art. 76, §2º, I, do CPC: o não conhecimento do recurso.

7. Da impossibilidade de conhecimento do mérito recursal

A ausência de regularização da representação configura vício formal insanável, que obsta o exame do mérito recursal, inclusive no que tange aos honorários advocatícios.

A regra processual impõe a observância dos pressupostos de admissibilidade como condição para a apreciação de qualquer questão de mérito, ainda que esta pudesse, em tese, favorecer a parte.

8. Conclusão

Em síntese:

1.

O agravante possui legitimidade autônoma para pleitear honorários em nome próprio;

2.

Entretanto, essa legitimidade não dispensa a demonstração de que atuou validamente nos autos;

3.

No caso concreto, a documentação apresentada foi insuficiente para demonstrar regularidade da representação;

4.

Foi intimado a regularizar a situação, requereu prazo adicional, mas não apresentou os documentos nem justificou a omissão posteriormente;

5.

O não cumprimento da determinação atrai a aplicação do art. 76, §2º, I, do CPC;

6.

A decisão agravada está correta ao não conhecer da apelação por ausência de pressuposto de admissibilidade.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de regularização da representação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025